Tribunal: TJDFT
Processo: 0755132-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755132-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GONCALVES RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Antônio Gonçalves Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Instituto de Assistência à Sáude dos Servidores do Distrito Federal (processo n. 0714997-47.2025.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir a operadora de plano de saúde a custear a realização de cirurgia denominada “Prostatectomia Radical Assistida por Robô (cirurgia robótica – sistema Da Vinci)”, bem como os materiais, honorários médicos, medicações e demais despesas inerentes ao procedimento. Em suas razões recursais (ID 79463911), a parte agravante tece breve relato da controvérsia, pleiteia tramitação prioritária e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Aduz ter idade avançada (63 anos) e ter sido diagnosticado com adenocarcinoma de próstata, circunstância que exige tratamento imediato a fim de se evitar o risco de progressão tumoral. Alega ser beneficiário do plano de saúde GDG Saúde/INAS, com cobertura vigente desde 28/04/2023. Afirma ter recebido, em 10/12/2025, e-mail com negativa formal da INAS do procedimento pleiteado. Argumenta que, conforme entendimento consolidado no STJ, o plano de saúde pode limitar doenças cobertas, mas não a técnica indicada pelo médico. Cita entendimentos deste e. Tribunal de Justiça que acredita ampararem suas razões recursais. Afirma que o médico assistente, em relatórios datados de 23/09/2025 e 09/10/2025, prescreveu como tratamento mais adequado ao seu caso a prostatectomia radical assistida por robô (cirurgia robótica – sistema Da Vinci). Elenca vantagens do referido procedimento e sustenta a abusividade da exclusão da cobertura contratual. Faz referência à Lei n. 14.454/2022. Aduz que o rol da ANS constitui apenas cobertura mínima e que os procedimentos devem ser cobertos quando houver eficácia comprovada. Novamente cita julgados que supõe corroborarem suas razões recursais. Alega que a demora na realização da cirurgia indicada representa risco concreto e mensurável de progressão tumoral. Afirma que mesmo planos de autogestão, como os da parte agravada, são proibidos de interferir no método terapêutico eleito pelo profissional de saúde. Aduz que o próprio INAS reconhece atuar por analogia às diretrizes da ANS, estando, portanto, sujeito aos mesmos deveres assistenciais que recaem sobre qualquer plano de saúde. Requer, então, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada ao INAS a autorização imediata, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, da Prostatectomia Radical Assistida por Robô, com custeio integral dos custos do tratamento, excetuada a coparticipação contratual, sob pena de multa diária. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que se confirme a tutela recursal pleiteada de modo antecipado. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, é cabível a concessão da medida liminar pleiteada. De plano, ressai dos autos que o autor é beneficiário de plano de saúde ofertado pelo réu, com segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID origem 256953278). Dos exames médicos apresentados aos IDs origem 256953288 a 256954550, observa-se que o autor/agravante foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata, com indicação, pelo médico assistente, de realização de cirurgia robótica da próstata (prostatectomia radical robótica) (ID origem 256954551). No relatório (ID origem 256954557), o médico assistente elencou uma série de vantagens do tratamento prescrito, afirmando que ele é o que proporciona “melhor recuperação e mais chances de manter a qualidade de vida (continência e potência sexual), sem comprometer a eficácia do tratamento do câncer de próstata”. Verifica-se que o plano de saúde negou o custeio do referido procedimento (ID 79463913), ao argumento de existência exclusão expressa de procedimentos realizados por tecnologia robótica prevista no Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde GDF SAÚDE. À luz do que dispõem os arts. 1o, I, c/c 35-F da Lei n. 9.656/98, os planos de assistência saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas à prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde. Assinaladas essas premissas, cumpre anotar que o réu/agravado, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, entidade de submetida ao regime de autogestão, deve observar os termos da Lei n. 9.656/98. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO (INAS/DF). VALOR DA CAUSA. REDIMENSIONADO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA. ABUSIVIDADE. RELATÓRIO MÉDICO A ATESTAR A NECESSIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURADOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS.(...) 5. O INAS/DF constitui plano de saúde na modalidade autogestão, criado com a finalidade de proporcionar assistência suplementar à saúde dos servidores do Distrito Federal. Em razão disso se sujeita à normatização prevista na Lei n.o 9.656/1998, bem como à regulação, controle e fiscalização da ANS.(...) (Acórdão 2069560, 0726422-25.2025.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. SÚMULA 608 DO STJ. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. ROL DA PROCEDIMENTOS DA ANS. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1313 DO STJ. EQUIDADE. (...) 2. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) se submete às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme previsão no art. 1o, § 2o, da Lei n. 9.656/98. (...) (Acórdão 2047213, 0700486-44.2025.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) O art. 10, caput, da Lei n. 9.656/98 institui “o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei”. O § 4o do aludido dispositivo legal prevê que “A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação”. Em complemento, o art. 12 do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, materializado ela Resolução n. 465/2021, estabelece a cobertura obrigatória, por parte de operadoras de contratos de assistência à saúde, de “procedimentos realizados por laser, radiofrequência, robótica, neuronavegação ou outro sistema de navegação, escopias e técnicas minimamente invasivas somente terão cobertura assegurada quando assim especificados no Anexo I”. O Anexo I do reportado diploma regulamentar prevê expressamente a cobertura para o procedimento indicado ao autor/agravante, a saber, “prostatectomia” (Anexo I, página 94, da Resolução n. 465/2021). Não bastasse, a Portaria n. 107/25 do Distrito Federal, que dispõe sobre o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF e vincula o réu/agravado, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, estabelece no art. 14o a cobertura de cirurgia eletivas e de urgência, compreendendo os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar. Na esteira dessas constatações, à luz do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/98, e observada a previsão do procedimento cirúrgico no art. 12 c/c Anexo I do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS), revela-se, ao menos por ora, ilegítima a negativa de custeio do procedimento cirúrgico por parte da operadora de plano de saúde ré/agravada, o que denota a probabilidade do direito da parte autora/recorrente. Em complemento, o perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora decorre do próprio quadro oncológico do paciente, que é pessoa idosa acometida por neoplasia de próstata. A demora no fornecimento do tratamento antineoplásico indicado pelo médico assistente pode resultar em risco de recrudescimento do quadro clínico do autor, com piora do seu prognóstico, submetendo a risco a sua vida e integridade física, o que não se pode admitir. Dessa forma, presentes os requisitos legais cumulativos para concessão da medida liminar, o seu deferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar vindicada, para compelir a ré/agravada a autorizar, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), o custeio do procedimento cirúrgico indicado ao autor/agravante, bem assim dos materiais e demais despesas vinculadas ao ato cirúrgico, nos estritos moldes da prescrição médica, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se, com urgência, a parte agravada acerca do conteúdo desta decisão, bem como para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora